Tribunal: TJPA
Processo: 0862553-58.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862553-58.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DULCELINA DANTAS SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. FATO GERADOR DO BENEFÍCIO NA VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 039/2002. DIREITO CONFIGURADO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O fato gerador da pensão por morte é o óbito do servidor que ocorreu no ano de 2017, portanto na vigência da Lei Complementar n° 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência dos Servidores do Estado do Pará, reconhecendo em seu artigo 6° aos pais a qualidade de dependente, comprovada a dependência econômica em relação ao segurado, não merecendo reforma a sentença no ponto.

2.
Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
mantendo a diretiva recorrida, conforme
voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte com Pedido de Tutela Antecipada movida por
MARIA DULCELINA DANTAS SOUZA.

Na petição inicial, a autora narrou que é genitora do ex-segurado, Pedro Dantas de Souza, falecido em 15/11/2017, informando que seu filho era solteiro e não possuía filhos, tendo trabalhado como Escrivão da Polícia Civil do Estado do Pará, segurado do IGEPREV.

Afirmou que dependia economicamente do filho, passando por dificuldades financeiras após o seu falecimento, conforme alega restar comprovado por meio de: Declaração de Imposto de Renda 2014; Declaração de Imposto de Renda 2017; Seguro de Vida do segurado, tendo como beneficiário a autora; e Declaração de dependência econômica.

Aduziu que pleiteou em 14/09/2018 administrativamente o benefício previdenciário de pensão por morte, tendo sido indeferido em razão de suposta falta da comprovação de dependência financeira.

Dessa forma, postulou a concessão do benefício de pensão por morte, bem como do pagamento retroativo desde a data do falecimento do segurado 15/11/2017 ou do requerimento administrativo (14/09/2018).

Por meio da sentença recorrida, o Juízo de Piso julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO.

Posto isso,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para determinar que o IGEPREV conceda o benefício de pensão por morte à autora em virtude do falecimento de PEDRO DANTAS DE SOUZA e efetue o pagamento retroativo dos meses não pagos a contar da data do requerimento administrativo (14/09/2018).

Concedo a antecipação de tutela requerida, determinando ao réu a implementação do benefício de pensão por morte requerido, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico que será obtido, com fundamento no artigo 85, §4º, inciso III do Novo Código de Processo Civil.”

Inconformado, o apelante aduz a impossibilidade o Judiciário atuar como legislador positivo, em razão do princípio da legalidade e da separação dos poderes, defendendo a ausência de direito à pensão previdenciária.

Argumenta que, em obediência à Lei Complementar Estadual n° 039/2002, cabia a requerente comprovar sua dependência econômica, à época do óbito, nos termos do art. 6°, V e §5° da LC 039/2002, ônus do qual alega que a parte autora não se desincumbiu, não preenchendo os requisitos legais para ser beneficiária.

Ademais, defende a incidência da Lei Federal n° 9.717/1998, no sentido de ser proibido aos regimes próprios conceder benefícios a pessoas que não sejam servidores públicos ou dependentes destes.

Pelo princípio da eventualidade, sustenta, ainda, que devem ser apurados e compensados eventuais valores já pagos em relação ao objeto da lide.

Por fim, requer a reforma da condenação de honorários no percentual de 10%, na medida em que esta condenação seria desproporcional e incompatível com os termos do enunciado prescritivo do art. 20, § 4°, do CPC.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para julgar improcedente o pedido inicial.

Foram apresentadas contrarrazões ao Id. 6369170.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido no duplo efeito quanto ao capítulo da sentença que condenou ao pagamento do retroativo e apenas no efeito devolutivo quanto à determinação de implantação do benefício em 10 (dez) dias (Id. 6456299).

Remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer, o
Parquet
se pronunciou pela manutenção da sentença (Id. 7240168).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

A controvérsia posta em discussão consiste em verificar se a parte autora ostenta a condição de dependente do seu filho ex-segurado falecido em 15/11/2017 e, via de consequência, se detém o direito ao recebimento do benefício previdenciário de pensão por morte, conforme reconhecido na sentença ora recorrida.

A sentença apelada reconheceu o direito da autora ao recebimento de pensão por morte em razão da morte do filho, sob o fundamento de que restou evidenciada a dependência econômica haja vista
as declarações de imposto de renda do falecido de 2014 e 2017, além do seguro de vida, tendo a autora como beneficiaria e dependente.

O juízo sentenciante mencionou que tais elementos para comprovação de dependência econômica são suficientes, cumprindo a exigência do art. 6° da Lei Complementar n° 39/2002.

Com efeito, cediço que nos moldes do Enunciado da Súmula nº 340/STJ que “
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária é aquela vigente na data do óbito do segurado”,
que na hipótese dos autos ocorreu no ano de 2017, quando em vigor a Lei Complementar n°39/2002, que dispõe:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Art. 6º
Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I - o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

V -
os pais, desde que não percebam renda própria superior a dois salários mínimos;

(...)

§ 5º
A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida
e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada
de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.
(NR LC44/2003)

Diante do texto legal acima destacado, o IGEPREV sustenta que não houve a comprovação da dependência econômica da parte autora em relação ao seu filho, ex-segurado, requisito indispensável para fins de reconhecimento de seu direito ao benefício de pensão por morte.

Da análise dos autos, entendo que a sentença não merece reforma quanto ao reconhecimento da dependência econômica da parte autora, constando nos autos: Seguro de Vida Sul América em que a autora consta como beneficiária do segurado (Id. 6369117 - Pág. 1); Declaração de Imposto de Renda de 2014 (Id. 6369115) e 2017 (Id. 6369116), em que a autora consta como dependente.

Verifico, também, que a apelada é pessoa idosa, viúva, nascida em 19/05/1935 (86 anos); que não recebe outros benefícios, não sendo inscrita no Instituto de Previdência do Município de Belém – IPMB (Id. 6369121), não tendo sido produzidas outras provas.

Dessa maneira, uma vez comprovada ser a parte autora dependente econômica do filho, ex-segurado, faz
jus
ao recebimento da pensão por morte, na forma do que dispunha a legislação vigente à época do evento.

Outrossim, verifico que a Lei Federal nº 8.213/91 que dispõe sobre os benefícios da Previdência Social, dispõe, em seu art. 16, II, § 4º, que os pais, com dependência econômica comprovada, possuem a condição de dependentes do filho, caso não haja outros na ordem de prioridade. Vejamos:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

II - os pais
;

(...)

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.”

Nesse contexto, a aplicação do ordenamento que se assemelhe ao que estabelece a legislação federal deve ser reconhecida como válida, ante a consagração da melhor exegese para o caso concreto, que demanda especial atenção aos mandamentos constitucionais da dignidade da pessoa humana que o caso requer, consumando a proteção social adequada, não merecendo, portanto, reparos a decisão apelada, muito menos guarida à alegação de ofensa ao princípio da legalidade pela decisão recorrida.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
PREVIDENCIÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
BENEFICIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE DO FILHO SERVIDOR PÚBLICO
.
RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA
, ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O IGEPREV em suas razões aduziu que a apelada não conseguiu comprovar a dependência econômica essencial para a concessão da pensão requerida. 2-
Examinando os autos,
entendo que restou comprovada a dependência econômica da apelada, tendo em vista as testemunhas ouvidas no curso da audiência de justificação que ratificaram os fatos narrados na peça vestibular da ação
, declarando que
o segurado residia com os seus genitores
e era responsável pelas despesas da família
. 3- Além disso, constatei ainda a presença de documento público nos autos (ID Num. 2852577 –Pág. 19), atestando que a parte apelada foi a pessoa que recebeu o pecúlio e o auxílio funeral quando do óbito do segurado, que corrobora ainda mais a dependência econômica perante o segurado, na medida em que o referido benefício tem por destinatário, justamente, o dependente econômico do ex-segurado. 4- Dessa forma, entendo que comprovou-se a dependência econômica e assim está preenchido todos os pressupostos legais, constantes na regra do art. 22, II, da Lei Estadual nº 5.011/81, para a concessão da pensão por morte, não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença inalterada em Remessa Necessária e mantida em todos os seus termos. (5018739, 5018739, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-04-29)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO À
PENSÃO POR MORTE
. AFASTADA.
COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA GENITORA DO EX SEGURADO
. PEDIDO DE FIXAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1ºF DA LEI N.º 9.494/97. PARCIALMENTE ACOLHIDO. PEDIDO DE EXCLUSÃODACONDENAÇÃOEMCUSTAS.ACOLHIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Arguição de ausência de Direito à pensão por morte. Como cediço, para que os pais sejam beneficiários da pensão por morte é imprescindível a inexistência de dependentes da 1ª classe, sendo necessária a comprovação da relação de dependência econômica, já que em relação aos genitores ela não é presumida. 2.
O cotejo probatório demonstra a dependência econômica da genitora do ex segurado
(Identificação pessoal do de cujus, Declaração de dependência econômica feita pela Secretária Municipal de Laranjal do Jari e pelo Presidente do Sindicato dos Servidores Público Municipais de Laranjal do Jari – SISPUMILAJ, Declaração de dependência para utilização do plano odontológico (Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário do Vale do Jari - SINTRACOMVAJ)
e, depoimentos feitos na audiência de instrução e julgamento
, por servidores públicos municipais, afirmando o envio de ajuda financeira e inexistência de outros dependentes). 3. Considerando as peculiaridades do caso em exame e o princípio do livre convencimento motivado, a manutenção do direito à percepção da pensão por morte é medida que se impõe. (...)
6. Apelação conhecida e parcialmente provida, para adequar os consectários legais ao Tema 905 do STJ, bem como, determinar a exclusão da condenação do INSS ao pagamento de custas processuais.
(4211213, 4211213, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2020-12-18)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PENSÃO POR MORTE DEVIDA À GENITORA DO SEGURADO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. AFASTADO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO DE OFÍCIO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO CRITÉRIO EQUITATIVO. ART.20, §4º DO CPC/73. REEXAME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Para que os pais sejam beneficiários da pensão por morte é imprescindível a inexistência de dependentes da 1ª classe, sendo necessária a comprovação da relação de dependência econômica, já que em relação aos genitores ela não é presumida. 2. A apelada juntou aos autos os documentos de identificação
pessoal do de cujus (fls.08/09), cópia do contracheque (fls. 28), bem como, a cópia da certidão de óbito (fls.19), que comprovam que o ex-segurado era filho da apelada e policial militar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. Por meio dos documentos de fls. 07/16/31 resta demonstrado ainda, que ambos residiam no mesmo endereço e a certidão de fls.10 indica a inexistência de outros dependentes. Os documentos de fls. 11 e 44 evidenciam que o falecido custeava ajudava com as despesas de sua genitora, tais como com medicamentos e óculos. Ademais, a cópia da certidão negativa expedida pelo Município de Santarém (fls.15) atesta a ausência de vínculo da apelada com a Administração municipal. Aliado a isto, a cópia da Certidão expedida pelo INSS informa que a apelada não percebe nenhum benefício junto à Autarquia Federal.
3. Portanto, resta suficientemente demonstrada a condição de dependência econômica entre a apelada e o ex-segurado, para lhe garantir o direito à pensão por morte, por ocasião do óbito de seu filho, conforme parecer ministerial de fls.127/134.
4. Pedido de fixação de honorários sobre o valor da causa. Afastado. Fora atribuído à causa o valor de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais), sendo que 10% sobre esse montante equivale à R$ 54,50(cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos). Logo resta evidente que tal valor não remunera condignamente o trabalho despendido pelo patrono da parte vencedora. 5. Apelação do IGEPREV conhecida e não provida. 6. Reexame Necessário conhecido de ofício e parcialmente provido para alterar os honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação para o valor fixo de R$ 1.000,00(mil reais), com base no critério equitativo disposto no art. 20, §4º do CPC/73. 7. À unanimidade.” (2017.04674351-54, 182.590, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-30, Publicado em 2017-11-06)

Com amparo em todas as ponderações anteriormente expostas e na jurisprudência colacionada, também com esteio no parecer ministerial, é de se reconhecer o direito da apelada ao recebimento do benefício de pensão por morte, mantendo a decisão recorrida no ponto.

Ademais, em relação ao pedido de apuração e compensação de eventuais valores pagos, entendo que deve ser analisado em cumprimento de sentença.

Por fim, no que tange ao apelo em relação aos honorários advocatícios,
constato que não merece censura a sentença que fixou a verba honorária em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, e art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, por ter sido vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada consoante a apreciação equitativa do juiz,
observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço
.

Assim, não há razões para alterar a diretiva apelada quanto a verba honorária, pois verifica-se que foram observados o percentual mínimo previsto e os demais parâmetros descritos na norma processual vigente.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento,
conforme fundamentação,

mantendo a diretiva recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 29/03/2022